Tribunal: TJSP
Processo: 2328588-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em execução fiscal, rejeitou pedido de nomeação de precatórios à penhora – Caso concreto que não se insere na sistemática estabelecida pela Resolução PGE no 12/2018, que trata exclusivamente da compensação de precatórios estaduais, e não de sua utilização como garantia do Juízo – Recurso não provido.